Tribunal: STF
Processo: HC 216432
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Marques Cardoso de Lima, em favor de Ronan Fernandes Menezes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 165.101/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por Ronan Fernandes Menezes desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.22.081009-7/000). 



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia preventiva pela prática, em tese, de duas tentativas de homicídio em concurso de agentes em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas (e-STJ fl. 543). 



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 541/547).



    Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar (e-STJ fl. 558). 



    Destaca as circunstâncias pessoais favoráveis (e-STJ fl. 558).



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 563).



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 1.072/1.073). 



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do presente inconformismo (e-STJ fls. 1.027/1.029). “ (eDOC 2)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 7.6.2022, sem a interposição de agravo regimental.



    A impetrante narra (eDOC 1) que, em que pese a representação ministerial apontar para um envolvimento com o tráfico de drogas, não há provas que consubstancie a tese. (p. 4)



     Alega que o paciente ostenta bons antecedentes, sendo réu primário, exercendo ocupação lícita e possuindo residência fixa em endereço e cidade distinta de onde ocorreu o crime (p. 6) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo do decreto prisional: 



    “Além disso, verifico que os elementos evidenciados nos autos, levam a crer que, por motivo fútil, de inopino e por melo de emboscada gerando perigo comum, os Investigados efetuaram diversos disparos em bairro residencial contra as vítimas Luiz Henrique e Maiara. 



    Não bastasse, saliento que há nos autos fortes elementos quando à atuação dos investigados em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, encabeçada pelo suspeito Ildemar Nunes de Azevedo, vulgo "Gui" que, mesmo cumprimento pena no regime fechado estaria dando ordens quanto a difusão do tráfico de drogas e a prática de homicídios. 



    Ademais, registre-se que o suspeito Ramon (que seria o paciente Ronan, erroneamente denominado) sequer foi localizado, existindo fortes indícios de que tenha fugido, o que demonstra o risco quanto à aplicação da lei penal.” (eDOC 5, p. 5-6)



    Como se vê, o paciente, contra quem pesam acusações de compor organização criminosa em Minas Gerais, teria participado de crime mediante emprego de arma de fogo.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



     



    Não vislumbro, portanto, teratologia na decisão impugnada, a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente